Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Processo : 0719709-68.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada no mandado de segurança impetrado por LUCAS SAMPAIO FATEL GONCALVES contra ato imputado ao REITOR DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF (id. 64729672). No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a parte apelante manifestando a desistência do recurso (id. 65826995). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator